Tribunal: TJMT
Processo: 0012674-67.2013.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012674-67.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODESVALDO ELOI PIMENTEL - CPF: 035.026.191-15 (APELADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 630.398.691-91 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS - CPF: 486.157.904-00 (APELANTE), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL COMERCIO - ME - CNPJ: 00.138.455/0001-78 (APELANTE), MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO - EPP - CNPJ: 02.608.021/0001-10 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS - CPF: 461.209.044-68 (ADVOGADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS-COMERCIO - EPP - CNPJ: 01.617.468/0001-92 (APELANTE), R.S.G.F DE ASSIS - ME - CNPJ: 14.721.190/0001-40 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), R.S.G.F DE ASSIS - ME - CNPJ: 14.721.190/0001-40 (APELADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ZILDA FRANCISCO PIMENTEL - COMERCIO - EPP - CNPJ: 07.280.693/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, PROVEU O RECURSO DE R. S. G. F. DE ASSIS - ME E DESPROVEU OS RECURSOS DE VILMAR FRANCISCO PIMENTEL E OUTROS.

E M E N T A

TRÊS

RECURSOS

DE APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES, PARTILHA E DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA –
PRIMEIRO RECURSO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE –
SEGUNDO RECURSO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO DEVIDAMENTE COMPROVADA –
TERCEIRO RECURSO
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODE RESPONDER AOS TERMOS DA DEMANDA PORQUE O RECORRIDO NÃO FIGURA COMO SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA NO CONTRATO SOCIAL – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O APELADO SEMPRE FOI O PROPRIETÁRIO DE FATO DO EMPREEENDIMENTO JUNTAMENTE COM SEU FILHO –
PRIMEIRO E TERCEIRO RECURSOS DESPROVIDOS
–
SEGUNDO APELO PROVIDO
.

1- O indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não acarreta cerceamento de defesa, pois além da garantia do contraditório, exige-se que haja pertinência e relevância na produção da prova. No caso, não há necessidade da produção da prova requerida pelos Apelantes, haja vista que o laudo pericial foi conclusivo quanto à matéria e a oitiva de testemunhas não influenciaria no deslinde da controvérsia, porquanto o conjunto probatório contido nos autos é suficiente para o convencimento acerca dos fatos.

2- Diante da prova de que a primeira Apelante não integra o grupo econômico entre o Autor/Apelado e seu filho Requerido – Vilmar, o Julgador singular deveria ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela Apelante, pois, de fato não há pertinência subjetiva em relação à Recorrente que justifica sua participação na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida; Ação extinta, sem resolução do mérito, em relação à Recorrente, com a inversão do ônus da sucumbência.

3- “
Pela falta de regras específicas, aplica-se nas ações de dissolução de sociedade e de apuração de haveres o prazo prescricional de dez anos, seja em razão das obrigações pessoais ou do previsto no artigo 205 do Código Civil. [...]”.
(N.U 0000482-05.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). No caso, os fatos que deram azo ao ajuizamento da demanda tiveram início em meados de 2010, e a ação foi proposta em 01/10/2013; logo, não ocorreu prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

4- Se o conjunto probatório evidencia, indene de dúvidas, que havia uma sociedade de fato entre pai e filho, Apelado Odesvaldo e Recorrente Vilmar e que cada um era proprietário de 50% (cinquenta por cento) da sociedade, e se os os Apelantes não trouxeram documentos capazes de demonstrar que o patrimônio amealhado não é proveniente dos lucros advindos com a instalação daquela atividade empresarial, não há falar em reforma da sentença que determinou a apuração dos haveres e dos débitos da atividade empresária e a partilha do patrimônio.

5- Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o Julgador observa os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

6- Ainda que efetivamente não conste o nome do Apelado e de seu filho Vilmar como sócios proprietários do empreendimento, todo o arcabouço probatório produzido pelo Recorrido não deixa margem para dúvidas de que ele (Apelado) era, de fato, sócio proprietário da empresa, juntamente com seu filho Vilmar. Na hipótese, aplica-se o princípio da primazia da realidade, o qual privilegia os fatos em detrimento daquilo que consta nos documentos formais. Logo, mantida a sentença que reconheceu a legitimidade passiva da terceira Apelante e, de conseguinte, deve
integrar o rol das empresas pertencentes ao grupo econômico do Apelado e seu filho Vilmar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 00012674-67.2013.8.11.0003

São três Recursos de Apelação: o primeiro interposto pela microempresa
Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME
, o segundo por
Vilmar Francisco Pimentel
,
Franceleide Regis de Assis
e pelas empresas
Vilmar Francisco Pimentel Comércio – ME
e
Franceleide Regis de Assis Comércio – EPP
, e o terceiro pela empresa de pequeno porte
Marileide Regis Fernandes Comércio - EPP
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da “Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade Comercial de Fato c/c Apuração de Haveres, Partilha e Dissolução Societária”, ajuizada por
Odesvaldo Eloi Pimentel
.

Os pedidos foram acolhidos. O julgador reconheceu a existência de sociedade entre as partes, declarou o Autor/Apelado sócio igualitário de Vilmar Francisco Pimentel; determinou a apuração dos haveres e dos débitos da atividade empresária, com a consequente partilha do patrimônio que esteja em nome de Vilmar Francisco Pimentel e de sua esposa, adquirido depois do início da sociedade empresarial, na proporção de 50% (cinquenta por cento), tudo a ser apurado em liquidação.

O Juiz
a quo
ainda confirmou a medida liminar em que deferiu o protesto judicial contra a alienação de bens nos autos em apenso, declarou a extinção daquele feito nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, manteve o protesto até que se formalize a partilha determinada na sentença e, por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação no que tange a esta lide, e em 15% (quinze por cento) do valor da causa nos autos em apenso.

A microempresa Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova testemunhal seria imprescindível para o deslinde do feito.

No mérito, argumenta que embora o Perito tenha concluído pela inexistência de vínculo entre seu patrimônio, do Autor/Apelado e dos demais Requeridos, o Julgador singular não reconheceu sua ilegitimidade, não indeferiu o pedido quanto à Apelante e, por fim, ainda foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Vilmar Francisco Pimentel, Franceleide Regis de Assis e outros, suscitam a prejudicial de prescrição.

Também argumentam que o direito de defesa foi cerceado em virtude do indeferimento do pedido de produção da prova testemunhal.

No mérito, aduzem que competia ao Autor/Apelado a prova de que os bens particulares por eles (Apelantes) adquiridos provêm do lucro das empresas individuais.

No entender dos Recorrentes, ocorreu inversão do ônus da prova em seu desfavor, pois há documentos que comprovam a forma como os bens foram por eles adquiridos e que não se relaciona com o capital amealhado pelas pessoas jurídicas.

Argumentam que a sentença não está fundamentada em fatos e provas documentais concretas e pugnam pela sua reforma.

A terceira Apelante, Marileide Regis Fernandes Comércio – EPP, também suscita preliminar de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Argui preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, e também sustenta sua ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que o Recorrido não integra e jamais integrou seu capital social e requer a reforma da sentença.

As contrarrazões constam dos Ids. 69143024 a 69143050.

Na primeira análise do caderno processual constatei que toda a celeuma envolve alegada sociedade empresarial de fato entre o Sr. Odesvaldo Eloi Pimentel e seu filho Vilmar Francisco Pimentel, casado com Franceleide Regis de Assis que, por sua vez, é filha de Marileide Regis Fernandes. Assim, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos para o Cejusc de 2.º Grau, para tentar a resolução consensual do conflito.

As partes não chegaram ao consenso e o Apelante Vilmar Francisco Pimentel requereu que fosse designada audiência de mediação, exclusivamente entre ele, seu pai – Sr. Odesvaldo Eloi Pimentel (Apelado), sua mãe – Sr.ª Zilda Francisco Pimentel e seus três irmãos (todos maiores e capazes), sem a presença dos advogados.

Tendo em vista a existência de relacionamento familiar que envolve vínculos duradouros e que estão conturbados, concedi nova oportunidade de propiciar aos interessados o auxílio na compreensão das questões e dos interesses em conflito, bem como o restabelecimento da comunicação que os permitisse identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerassem benefícios mútuos, nos moldes do artigo 165, § 3º, do Código de Processo Civil. Logo, determinei a remessa dos autos ao NUPEMEC para inclusão do caso em Oficina de Direito Sistêmico, no prazo de 30 (trinta) dias, envolvendo o Apelante, seu pai – Sr. Odesvaldo Eloi Pimentel (Apelado), sua mãe – Sr.ª Zilda Francisco Pimentel e seus três irmãos. Contudo, ainda assim, as partes não lograram êxito na solução consensual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, Odesvaldo Elói Pimentel ajuizou a Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade Comercial de Fato c/c Apuração de Haveres, Partilha e Dissolução Societária em face de Vilmar Francisco Pimentel, Franceleide Regis de Assis, além das empresas Vilmar Francisco Pimentel – ME (Drogaria Operária), Marileide Regis Fernandes Comércio – ME (Drogaria Operária Loja 01 – Principal), Franceleide Regis de Assis Comércio – EPP (Drogaria Operária Loja 02), Vilma Francisca Pimentel Comércio – EPP (Drogaria Operária Loja 03), Zilda Francisco Pimentel – EPP (Drogaria Operária Loja 04), R.S.G.F de Assis ME (Drogaria Operária Loja 05), e da J&L Transportadora e Comércio Ltda.

O Sr. Odesvaldo, Autor/Apelado, é pai do Demandado/Apelante - Sr. Vilmar Francisco, e sogro da Sr.ª Franceleide.

Na petição inicial, relatou que por volta de 1993/1994, o Requerido/Apelante, juntamente com um primo - Sr. Lindomar - constituiu uma sociedade de fato objetivando abrir uma farmácia na Vila Operária, em Rondonópolis e, para tanto, venderam seus respectivos automóveis, de modo que o Demandado/Apelante integralizou 70% e o sócio 30% do valor para a aquisição do ponto comercial e alguns medicamentos.

Argumentou que decorridos 03 (três) meses da constituição da sociedade de fato, o Requerido/Apelante passou a ter interesse em adquirir a quota parte do primo/sócio e, por esse motivo, o Sr. Odesvaldo/Autor, emitiu um cheque e entregou ao seu filho Vilmar Francisco/Apelante para que adquirisse a parte do Sr. Lindomar em seu nome (do pai) e não em nome próprio.

Ou seja, alegou que pai e filho tornaram-se sócios na farmácia, pois se sub-rogou no percentual que pertencia ao Sr. Lindomar.

Em sequencia, o Autor/Recorrido afirmou que em 1994 vendeu 35 (trinta e cinco) reses e adquiriu 20% (vinte por cento) das cotas pertencentes ao seu filho, Sr. Vilmar. Logo, tornou-se sócio igualitário.

Assim, requereu seja reconhecido não apenas o
status
de sócio do filho/Requerido, mas, sobretudo, o de sócio igualitário e, de conseguinte, determinada a apuração dos haveres e débitos, e partilhado o patrimônio do Requerido e sua esposa, que foi ou tenha sido adquirido depois da constituição da sociedade de fato, em 50% (cinquenta por cento).

Antes de a Requerida J&L Transportadora e Comércio Ltda. ser citada, o Autor/Apelado requereu a desistência da Ação em relação a ela.

Apresentadas e impugnadas as Contestações, as partes foram intimadas para manifestar quanto à produção de provas, e requereram a produção de prova testemunhal.

Em 08/03/2017, o Julgador singular saneou o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo Requerido/Apelante Vilmar, indeferiu a produção de prova testemunhal e, de ofício, determinou a produção de prova pericial contábil, bem como postergou a análise das preliminares de ilegitimidade passiva suscitada pelas empresas Marileide Regis Fernandes Comércio – ME e Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME. Não foi interposto qualquer recurso contra a decisão.

O Laudo Pericial foi juntado aos autos e homologado, data em que o Juiz declarou encerrada a fase probatória e determinou a intimação das partes para apresentação de memorais. Ressalvo que não houve interposição de recurso.

Apresentadas as alegações finais, o feito foi sentenciado com a procedência dos pedidos. O julgador reconheceu a existência de sociedade entre as partes, declarou o Autor/Apelado sócio igualitário de Vilmar Francisco Pimentel; determinou a apuração dos haveres e dos débitos da atividade empresária, com a consequente partilha do patrimônio que esteja em nome de Vilmar Francisco Pimentel e de sua esposa, adquirido depois do início da sociedade empresarial, na proporção de 50% (cinquenta por cento), tudo a ser apurado em liquidação.

O Juiz
a quo
ainda confirmou a liminar que deferiu o protesto judicial contra a alienação de bens, proferida nos autos em apenso (n.º 0012242-48.2013.8.11.0003), declarou a extinção daquele feito nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, mantendo o protesto até que se formalize a partilha determinada na sentença e, por fim, condenou os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação no que tange esta lide e em 15% (quinze por cento) do valor da causa dos autos em apenso.

Conforme relatado, foram interpostos três Recursos de Apelação: o primeiro pela microempresa Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME, o segundo por Vilmar Francisco Pimentel, Franceleide Regis de Assis e pelas empresas Vilmar Francisco Pimentel Comércio – ME e Franceleide Regis de Assis Comércio – EPP, e o terceiro pela empresa de pequeno porte Marileide Regis Fernandes Comércio - EPP.

Do Recurso da empresa Romi Shneider Gomes França de Assis Comércio ME:

Em
preliminar
, a Apelante alega
cerceamento ao seu direito de defesa
, ao argumento de que a prova testemunhal é imprescindível ao deslinde da controvérsia, pois com ela pretendia comprovar que não possui qualquer vínculo jurídico com o Autor ou o Requerido Vilmar.

Assim, requer a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e a produção da prova requerida.

A prefacial não comporta guarida. Sabe-se que o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não acarreta cerceamento de defesa, pois além da garantia do contraditório, exige-se que haja pertinência e relevância na produção da prova.

Sobre o tema, oportuna a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade [...])
. (
in
Manual de Direito Processual Civil, 6.ª ed., v. II, p. 455).

No caso, não há necessidade da produção da prova requerida pela Apelante, haja vista que o laudo pericial foi conclusivo quanto à matéria.

Aliás, a própria Recorrente afirma que o Perito concluiu que não tem qualquer relação com a sociedade de fato havida entre o Autor/Apelado e seu filho.

Logo, diante da impertinência na realização da prova testemunhal,
rejeito a preliminar
.

No que tange ao
mérito
, razão assiste à Recorrente.

Ao ajuizar a demanda o Autor/Apelado objetivou o reconhecimento da sociedade de fato havida entre ele e seu filho e, de conseguinte, a apuração dos haveres e débitos e partilha do patrimônio do Requerido e sua esposa, que foi ou tenha sido adquirido depois da constituição da sociedade de fato, em 50% (cinquenta por cento);
todavia, incluiu a empresa Apelante no polo passivo da demanda
.

Na sentença foi consignado que
“realizada a prova pericial contábil, por perito judicial expert no tema, restou concluído da documentação empresarial que aportou ao caderno probatório que realmente existe uma sociedade de fato entre o autor e o requerido VILMAR e,
com exceção da empresa da Sra. Romi
, todos os bens adquiridos devem ser partilhados com o autor, na proporção de 50%.”
(sem grifos no original)

Todavia, na parte dispositiva não constou o indeferimento do pedido em relação à empresa da Sr.ª Romi – aqui Apelante – Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME (ou R.S.G.F de Assis ME) e todos os Requeridos foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Embora a Apelante tenha oposto Embargos de Declaração no intuito de sanar a contradição, o Aclaratório foi rejeitado pelo Julgador singular.

Assim, a tese recursal comporta guarida, pois de fato o perito constatou que o Sr. Vilmar não exercia qualquer tipo de administração na empresa Apelante.

Consignou que
“não há nos autos documentos que comprove a sociedade entre demandante e demandada Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio Me. O que há nos autos é que o nome fantasia “Drogaria Operária” da empresa de Romi é o mesmo da empresa do demandante e dos outros demandados.”

O Perito concluiu que
“quanto à empresa R.S.G.F. de Assis – ME aberta em 01/12/2011, esta tinha o nome fantasia “Drogaria Operária V”, porém, não há informações e documentos que demonstrem que esta empresa pertencia ao grupo econômico de Odesvaldo e Vilmar.”

Logo, diante da prova de que a Apelante não integra o grupo econômico pertencente ao Autor/Apelado Odesvaldo e seu filho Requerido – Vilmar, o Julgador singular deveria ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela Apelante, pois, efetivamente não há pertinência subjetiva em relação à Recorrente que justifica sua participação na demanda.

Com essas considerações,
o Recurso deve ser provido para julgar improcedente o pedido formulado na Ação, em relação à Recorrente Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME (ou R.S.G.F de Assis ME) e, de conseguinte, o Autor/Apelado deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela Apelante, que corresponde a 50% (cinquento por cento) do seu capital social no dia da prolação deste Acórdão
.

Do Recurso de Apelação de Vilmar Francisco Pimentel, Franceleide Regis de Assis e das empresas Vilmar Francisco Pimentel Comércio – ME e Franceleide Regis de Assis Comércio – EPP:

Em prejudicial de mérito, os Apelantes alegam a
prescrição
do direito de ação do Recorrido.

Inobstante às razões expostas pelos Recorrentes, não há falar em prescrição.

A questão é de natureza pessoal, de modo que o prazo prescricional aplicável é o geral - decenal, previsto no
caput
do artigo 205 do Código Civil.

Com efeito, a Ação em exame versa sobre relação jurídica adstrita ao campo de direito obrigacional, decorrente de sociedade de fato, portanto, não está sujeita ao lapso prescricional previsto no artigo 206, § 3.º, do Código Civil, tal qual alegado pelos Apelantes.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto deste Tribunal de Justiça, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO – REGRA GERAL – 10 (DEZ) ANOS - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pela falta de regras específicas, aplica-se nas ações de dissolução de sociedade e de apuração de haveres o prazo prescricional de dez anos, seja em razão das obrigações pessoais ou do previsto no artigo 205 do Código Civil. [...].
(N.U 0000482-05.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

Dessa forma, eventual incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos para o ressarcimento e restituição de lucros começou fluir da data do conhecimento de que não mais existia a sociedade de fato e, de acordo com os Recorrentes, tal fato ocorreu em julho de 1998.

Contudo, as Requeridas Zilda Francisco Pimentel – Comércio EPP e Vilma Francisca Pimentel Comércio EPP, representadas, respectivamente por suas sócias, mãe e irmã do Apelante Vilmar, afirmaram nas Contestações que somente a partir de 2010, o Recorrente Vilmar Francisco passou a excluir seu genitor das decisões dos negócios e de prestar-lhe contas e fazer a divisão financeira, o que motivou o ajuizamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução da sociedade por seu pai, em 2013.

Logo, tendo em vista que os fatos que deram azo ao ajuizamento da demanda tiveram início em meados de 2010, é óbvio que até a data da propositura da ação, em 01/10/2013, não ocorreu prescrição, motivo pelo qual
rejeito a prejudicial de mérito
.

Os Recorrentes também suscitam
preliminar de cerceamento de defesa
, ao argumento de que a prova testemunhal é imprescindível ao deslinde do feito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Julgador entende substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada”
. (AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

Na hipótese, diante da vasta prova documental apresentada pelo Autor/Recorrido, aliado à prova pericial, não se verifica a necessidade da oitiva de testemunhas.

Os Apelantes alegam que
“a prova testemunhal se prestaria à demonstração da amplitude, do tempo de duração e participação de cada sócio no capital social, e se houve ou não distribuição de lucros no período e principalmente, se houve sociedade entre apelante e apelado”
.

Argumentam que para isso a oitiva do contador das “Drogarias Operárias” e do Sr. Lindomar Oliveira Santos, entre outros, seria imprescindível.

Entretanto, conforme exposto, a oitiva de testemunhas não influenciaria no deslinde da controvérsia, porquanto, conforme já exposto, o conjunto probatório contido nos autos é suficiente para o convencimento acerca dos fatos.

Com essas considerações,
rechaço o alegado cerceamento de defesa
.

No
mérito
, os Recorrentes sustentam que o Julgador singular inverteu o ônus da prova sobre a propriedade e sua origem, bem como contrariou os documentos constantes dos autos.

No entender dos Apelantes, o Julgador singular inverteu o ônus da prova em desfavor dos Recorrentes, já que nos autos há documentos que comprovam a propriedade dos bens imóveis em nome de Vilmar e sua esposa Franceleide, que não foram adquiridos com o capital amealhado pelas pessoas jurídicas.

Argumentam que se houvesse algum bem a partilhar entre o Recorrido e o Apelante Vilmar, seria aquele ou aqueles que tivessem exclusivamente apenas em nome deste último, e ainda assim, se tivesse sido adquirido durante a atividade da empresa Vilmar Francisco Pimentel Comércio ME, que se encerrou em 1998.

Inobstante os inúmeros argumentos expostos pelos Apelantes para a reforma da sentença, ela deve ser mantida hígida.

O conjunto probatório evidencia, indene de dúvidas, que havia uma sociedade de fato entre pai e filho, Apelado Odesvaldo e Recorrente Vilmar e que cada um era proprietário de 50% (cinquenta por cento) da sociedade.

Para melhor compreensão, é importante transcrever o que foi afirmado pela empresa Zilda Francisco Pimentel – Comércio EPP, representada por sua sócia proprietária, Zilda Francisca Pimentel, quando apresentou Contestação.
Verbis
:

Desde o início da sociedade no ano de 1994, a sociedade estava prosperando a cada dia mais, tanto economicamente como em reconhecimento aos serviços prestados perante a comunidade local.

Contudo, no ano de 2004 e diante de todo sucesso e crescimento do grupo surgiu a oportunidade de abrir mais uma loja, o que depois de ser discutida essa possibilidade entre os sócios: Sr. Odesvaldo Elói Pimentel (Autor) e Sr. Vilmar Francisco Pimentel (Réu), respectivamente cônjuge e filho da Senhora Zilda Francisca Pimentel.

Depois de feito o levantamento de viabilidade econômica e estudo de demanda ficaram acertado a abertura de mais uma loja, com tudo combinado procurou-se o local para a abertura da próxima loja, que viria a ser a Drogaria Operária IV e foi aberta e registrada em nome da Senhora Zilda Francisca Pimentel, Cônjuge e mãe do Autor e do Réu, respectivamente.

Ressalta-se que por se tratar de mãe, filho e pai, a aqui contestante sempre confiou no seu filho (Vilmar Francisco Pimentel) que era a pessoa que detinha procuração em seu nome para gerir todos os bens da sociedade, inclusive a farmácia que aqui consta registrada em nome da contestante desde a sua constituição.

Nunca Houve dúvidas de que existe a sociedade entre o autor e o réu (Vilmar Francisco Pimentel). Contudo, durante o período de 2010 em diante, o réu Vilmar Francisco Pimentel, começou a excluir seu genitor das decisões dos negócios da sociedade e o que é pior, não mais prestava contas dos resultados e sequer fazia as divisões financeiras.

Após muitas cobranças feitas pelo Autor ao seu filho agora réu Vilmar Francisco Pimentel, eis que em 2013, o segundo propôs a dissolução da sociedade ao pai e ofertou a ele (autor) alguns bens que foram arrolados em um papel que foi juntado pelo Autor nos autos do processo em curso.

Diante da diferença na proposta feita pelo senhor Vilmar Francisco Pimentel ao pai (autor), na divisão dos bens da sociedade, este não aceitou, e então o senhor Vilmar Francisco Pimentel disse ao pai (autor) que tudo estava em seu nome e que ele (pai e autor) não teria direito a nada e que procurasse seus direitos. Que ele Vilmar Francisco Pimentel iria até o STF (Supremo Tribunal Federal) para não pagar nada ao seu genitor.

Também é interessante ressaltar o que foi alegado pela empresa Vilma Francisca Pimentel Comércio EPP, representada por sua sócia proprietária, Vilma Francisca Pimentel.

De acordo com os fatos narrados na Contestação, a Sr.ª Vilma Francisca, filha do Apelado e irmã do Apelante Vilmar graduou-se em Farmácia porque aceitou proposta do seu pai e irmão, que ofereceram custear todas as despesas com o curso, estadia e alimentação para que, futuramente pudesse exercer seu labor na atividade desenvolvida por ambos, que eram sócios em diversas farmácias.

Relatou que se graduou em fevereiro de 2001, procurou o irmão Vilmar Francisco Pimentel, que era o administrador da sociedade; todavia, não havia espaço para contratá-la como farmacêutica.

Contudo, em dezembro de 2001, seu pai e irmão resolveram comprar outro estabelecimento para abertura de nova farmácia, a qual foi registrada em seu nome, mesmo não participando como sócia.

Argumentou que outorgou procuração pública com amplos e ilimitados poderes para seu irmão, que administrava a sociedade.

Ressaltou que o negócio foi realizado no seio familiar e que jamais imaginara que seu irmão pudesse, de forma sorrateira, não prestar contas e ao muito menos reconhecer a sociedade e a parte que cabe ao genitor de ambos.

Afirmou que somente em 2010 o Recorrente Vilmar deixou de prestar esclarecimentos ao pai quanto ao andamento da sociedade e que, inclusive, no que tange à empresa Vilma Francisca Pimentel Comércio EPP, todas as decisões eram tomadas pelos sócios em conjunto, Autor/Apelado e Recorrente Vilmar.

O Perito Judicial, concluiu que:

[...] em comum acordo entre os Sócios Odesvaldo e Vilmar foi aberto a empresa individual em nome de Vilmar Francisco Pimentel Comércio – Me em 05/08/1994, com nome fantasia “Drogaria Operária”, após abriram uma nova empresa individual em nome de Franceleide Regis de Assis EPP, com nome “Drogaria Operária” em 03/01/1997, empresa esta que era administrada pelo Sr. Vilmar.

Em 24/06/1998 abriram uma nova empresa em nome de Marileide Regis Fernandes Coméricio – EPP, com nome fantasia “Drogaria Operária II”, nesta empresa Franceleide tinha procuração pública para administrar a empresa de Marileide, assim, Vilmar quem exercia administração da empresa através da Sr. Francileide.

Em 30/11/2001 abriram uma nova empresa em nome de Vilma Francisca Pimentel Comércio – EPP, com nome fantasia “Drogaria Operária III”, onde Vilmar tinha procuração publica para administração da empresa.

Em 23/03/2005 abriram uma nova empresa com nome de Zilda Francisca Pimentel – EPP, com nome fantasia “Drogaria Operária IV”, onde Vilmar tinha procuração pública para administração da empresa.

O
expert
arremata afirmando que
“houve a sociedade de fato entre Odesvaldo e Vilmar, bem como que as empresas abertas faziam parte do grupo econômico de Odesvaldo e Vilmar, com exceção da empresa da Sra. Romi. Assim, todos os bens adquiridos no período compreendido em discussão deverão ser devidamente avaliados e partilhados na proporção igual de 50% para Sr. Odesvaldo e 50% Sr. Vilmar”
.

Diante do que foi apurado pelo Perito e considerando que os Apelantes não trouxeram documentos capazes de demonstrar que o patrimônio amealhado não é proveniente dos lucros advindos com a instalação da atividade empresarial,
não há falar em reforma da sentença
.

Do Recurso de Marileide Regis Fernandes Comércio – EPP:

A Apelante alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, ao argumento de que não há qualquer liame contratual, comercial e/ou pessoal entre ela e o Recorrido; pois pertence exclusivamente a pessoa de Marileide Regis Fernandes, sem qualquer participação do Recorrido.

Também argumenta que a sentença carece de fundamentação.

Tal como os outros Apelantes, argumenta que o indeferimento da prova testemunhal cerceou seu direito de defesa.

No mérito, reitera a tese de que o Recorrido jamais participou do seu quadro societário.

Pois bem. No que concerne à alegada
nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação
, não comporta acolhida já que não se observa na sentença o alegado vício.

Com efeito, da simples leitura da decisão apelada verifica-se que o Julgador
a quo
expressou motivadamente seu entendimento sobre a questão e, com base no conjunto probatório, firmou convicção de que a empresa pertence ao grupo econômico criado pelo Apelado e seu filho Vilmar.

Assim, o Julgador observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ademais, a prova de que a sentença não carece de fundamentos ressai do fato de que a Recorrente, com base nos argumentos lançados na decisão hostilizada, teve condições de interpor o Recurso de Apelação e deduzir suas razões de mérito, nas quais rebate exatamente o ponto de que a empresa não faz parte daquele grupo econômico, já que foi constituída unicamente pela pessoa de Marileide Regis Fernandes.

Logo,
rechaço a preliminar
.

Em relação ao alegado
cerceamento de defesa
, tendo em vista que a matéria foi analisada nos Recursos predecessores, reporto-me aos fundamentos ali alinhavados para
rejeitar a preliminar
arguida pela Recorrente e afastar o alegado cerceamento de defesa.

No que concerne à
ilegitimidade passiva deve ser apreciada junto com o mérito
e, desde logo, registro que a procuração pública outorgada à Sr.ª Franceleide, esposa de Vilmar, concedendo-lhe plenos poderes para gerir a empresa, a qual foi lavrada
uma semana
antes da sua constituição, aliado ao fato de que o Sr. Vilmar, administrando a sociedade que mantinha com o pai/Apelado também constituiu empresa em nome de sua irmã e mãe e, agindo da mesma forma, aquelas também outorgaram-lhes poderes amplos, demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que a sociedade Apelante era gerida pelo Sr. Vilmar, que a bem da verdade sempre foi o seu sócio/proprietário de fato, juntamente com o Recorrido, Sr. Odesvaldo.

Com efeito, não há qualquer documento ou mínima prova de que a suposta sócia
Marileide Regis Fernandes tenha, de fato, atuado como proprietária daquela empresa.

Essas provas demonstram, de forma contundente que a empresa era dirigida e personificada pelo Sr. Vilmar e seu pai, ora Apelado.

Assim, tenho que neste caso aplica-se o princípio da primazia da realidade, o qual privilegia os fatos em detrimento daquilo que consta nos documentos formais.

Com efeito, há hipóteses em que decisão judicial deve assumir contornos para que seja, na maior medida possível, próxima à realidade fática existente.

Acerca da aplicação do citado princípio, Gisela Gondin Ramos, elucida que:

É o que acontece quando o magistrado se vale do argumento da primazia da realidade, porquanto nestes casos ele sempre estará fazendo uma clara opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para fins de decidir a incidência da regra de Direito. Trata-se, portanto, segundo a metodologia que imprimimos, não de um princípio jurídico, mas sim de um critério jurídico que viceja na seara probatória. Em razão disto, nos parece mais apropriada a sua classificação como critérios de valoração da prova que, sobrepondo a realidade fática aos aspectos meramente formais da relação havida entre as partes, não faz outra coisa senão tutelar a parte hipossuficiente na relação, em reverência ao princípio da proteção, ao qual é subjacente."
(
in
Princípios Jurídicos, Editora Fórum, Belo Horizonte, 2012, página 547).

Não se pode olvidar que o Processo Civil visa à verdade real, de forma que o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, devendo resolver os conflitos de forma justa e efetiva, aplicando
“as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”
(art. 375, CPC).

Na hipótese, está devidamente evidenciado que, na verdade, o Sr. Vilmar e o Recorrido sempre foram proprietários de fato da empresa, sendo que o primeiro sempre esteve à frente da administração e aproveitou-se da situação para deixar de prestar contas ao seu pai e sócio, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença que reconheceu a legitimidade passiva da Recorrente e, de conseguinte, deve integrar o rol das empresas pertencentes ao grupo econômico do Apelado e seu filho Vilmar
.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
interposto por
Vilmar Francisco Pimentel, Franceleide Regis de Assis, Vilmar Francisco Pimentel Comércio – ME e Franceleide Regis de Assis Comércio – EPP.

Desprovejo o Recurso de Apelação
manejado pela empresa de pequeno porte Marileide Regis Fernandes Comércio - EPP.

Dou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela microempresa Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME (ou R.S.G.F de Assis ME),
julgo improcedente o pedido formulado na Ação em relação à Recorrente
.

De consequência,
condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela Apelante
, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do seu capital social no dia da prolação deste Acórdão.

Ante o desprovimento integral dos Recursos de Apelação interposto por Vilmar Francisco Pimentel e outros e pela empresa Marileide Regis Fernandes Comércio – EPP, em consonância com a jurisprudência do STJ e atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do Apelado para 20% (vinte por cento) do valor da condenação no que tange esta lide, com a ressalva de que a diferença deve ser paga somente pelos Requeridos que interpuseram o Recurso de Apelação.

Não há falar em honorários recursais em favor do patrono da microempresa Romi Schneider Gomes França de Assis Comércio ME (ou R.S.G.F de Assis ME), haja vista de acordo com a Corte Superior
“[...] O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é de desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais.
No caso dos autos, o recurso especial foi provido. Logo não houve trabalho adicional,
mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso
.”
(EDcl no AgInt no REsp 1631906/RS). Ou seja, neste caso, tendo em vista que o Apelo da microempresa Romi foi provido, não há falar em trabalho adicional do advogado da Apelante, mas de trabalho necessário, o que impossibilita a incidência da regra do artigo 85, § 11, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021